Tribunal: TJMT
Processo: 1015133-53.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015133-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PROCON – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista a não verificação de descumprimento aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade na sanção administrativa que culminou com a aplicação de multa à empresa apelante, não é possível, portanto, acolher o pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade e de eventual inscrição na dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de instrumento interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, em face da decisão que, nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, o MM. Juízo
a quo
indeferiu a medida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo PROCON-MT e de eventual inscrição na Dívida Ativa em nome da parte agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega que houve a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-MT.

Ademais, relata que no processo de origem foi requerida a anulação da supracitada multa, oportunidade em que foi pleiteada, em sede de Tutela de Urgência, a suspensão de sua exigibilidade e de eventual inscrição na Dívida Ativa, sob o argumento de que tais atos poderão causar lesão grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido, argumenta ainda que a probabilidade do direito restou demonstrada, uma vez que a multa aplicada pelo PROCON não possui os requisitos de legalidade e proporcionalidade, sendo, portanto, nula.

Outrossim, quanto ao o perigo de dano, aduz que este está consubstanciado nos graves danos que poderá sofrer o apelante, pois poderá ser inscrito na Dívida Ativa, por conseguinte, não será possível a participação em procedimentos licitatórios entre outros prejuízos, motivo pelo qual requer a reforma da decisão objurgada.

Por fim, requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal, a qual foi indeferida conforme decisão sob Id. 100004953.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação do agravado, de acordo com a certidão Id n. 100144487.

A douta Procuradoria-Geral manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (Id n. 147387657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravante ingressou com
Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, objetivando, em Tutela de Urgência, a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo PROCON-MT e de eventual inscrição na Dívida Ativa em nome da parte agravante.

O Juiz
a quo
, ao apreciar o pedido, decidiu que não estavam presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito alegado, posto que a decisão administrativa ora impugnada não demonstra qualquer discordância com a legislação em vigência ou ainda com a jurisprudência pátria.

Desse modo, a decisão recorrida veio embasada em fatos relevantes, entendendo que não há qualquer irregularidade na decisão administrativa que determinou na aplicação da multa em face do apelante, cujos elementos delineados e concatenados merecem ser transcritos, considerando os fundamentos jurídicos e jurisprudenciais que lastreiam a possibilidade do indeferimento da tutela pretendida.

Vejamos o que disse o douto magistrado singular:

“[...] Em que pese louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações,
haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput” da Constituição Federal), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade.

Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, notadamente pela Carta de Informações Preliminares e pelas decisões proferidas no

Processo Administrativo nº Processo Administrativo nº 51.001.001.16-0015155 (ID nº 61761388 e seguintes), verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valo arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” –

Destacamos.

(...)

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supradita decisão se encontra perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.”
(destaquei)

Dos fundamentos ressaltados na decisão recorrida, constata-se que, de fato, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, logo, aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípuo do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, bem como, em princípio, não se constata que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, não há comprovação cabal de que a multa acarretará risco na continuidade de sua atividade empresarial, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Em situação semelhante à dos autos, colaciono precedentes deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
– APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequente inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.
(N.U 1009376-15.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). (destaquei)

PROCESSO CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO
– INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.
(N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (destaquei)

À vista disso, é necessário pontuar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

Com efeito, não se constata a presença de relevância na fundamentação apta a ensejar a reforma da decisão agravada, o que, no entanto, poderá ser apurado posteriormente, durante a instrução processual.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023